Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704277-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIORENTINO CAPPELLESSO e TERESA CAPPELLESSO (autores), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo c/c rescisão de contrato de arrendamento e reparação de danos (Processo no 0704360-22.2020.8.07.0015), ajuizada em face de ARROZEIRA SUL LTDA e MARCELO MACHADO GOULART, determinou a realização de prova pericial, para apurar a existência de benfeitorias erigidas pelo arrendatário no imóvel rural e, em caso afirmativo, a sua natureza e respectivo valor para fins de indenização (ID 32608832 – Págs. 262/267). Em suas razões recursais (ID 32608824), os agravantes insurgem-se contra a decisão, sob o fundamento de que houve inversão da marcha processual, de modo que estaria a se discutir o direito de retenção em função das supostas benfeitorias, sem antes analisar o direito posto, que é a rescisão do contrato e o consequente despejo. Afirmam que o direito de retenção deve ser analisado somente após decisão que julgue o mérito da causa. Dizem que, em função do consectário lógico, o direito de retenção só nasce para a parte desde que já se tenha uma decisão de restituição do imóvel, de modo que não se pode, neste tempo processual, inverter a ordem processual. Acrescentam que o magistrado da causa já decidiu, implicitamente, o mérito, pois está procedendo à liquidação de eventuais benfeitorias. Defendem que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. Pedem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar ao magistrado de origem que estabeleça a correta marcha processual e julgue o mérito da causa. Preparo comprovado (ID 32608826). Contrarrazões apresentadas (ID 33470317), pelo não conhecimento do recurso, ante a supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento. Despacho no ID 33479477 intima os agravantes quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Petição de ID 33820368 refuta as preliminares arguidas. Despacho no ID 33904757 intima os agravantes quanto ao não conhecimento do recurso, em razão de preclusão da matéria debatida. Petição de ID 34020845 refuta a ocorrência de preclusão. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, os agravantes alegam que a interposição do presente recurso tem por objeto pugnar a inversão da marcha processual levada a efeito pelo magistrado de origem, sob o argumento de que eventual apuração de benfeitorias erigidas pelos agravados deveria ocorrer em outro momento processual, após o julgamento de mérito do pedido de rescisão contratual e despejo. Ocorre que, mediante Decisão de ID 32608832 – Págs. 194/197, que indeferiu o pedido liminar de despejo dos agravados, o magistrado singular consignou que: [...] Com isso, é de se concluir que ainda paira severo impasse acerca da existência das benfeitorias (o que veio a ser questionado em sede de réplica – ID 57514938/pág. 29), sobre sua dimensão, mas também sobre seu caráter indenizável, à luz da cláusula de renúncia, cuja legalidade e subsistência se questionam. Relevante gizar que, à luz da orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito específico dos contratos agrários, não se admite como válida a cláusula que prevê a renúncia à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, entendimento este que, ao menos a priori, estaria afinado com a tese erigida em reconvenção, pela qual, com escopo indenizatório, teria a ré reclamado o direito de retenção, formalmente erigido pela Lei no 4.504/64 (art. 95, inciso VIII). Nesse sentido, colha-se lapidar aresto, assim sumariado: [...] Assim, revestindo-se de aparente probabilidade o direito à indenização vindicada, e, sendo certo que a eventual retomada antecipada da posse do imóvel, pelos requerentes, culminaria por prejudicar a aferição judicial da existência, natureza e dimensão das benfeitorias aventadas, medida que desponta como necessária para o deslinde da controvérsia, impõe-se o indeferimento da medida desalijatória, liminarmente vindicada. Registre-se, por relevante, que a manutenção (ao menos por ora) da posse direta, havida por força de arrendamento, pela parte demandada, não representa risco de dano de improvável reparação aos demandantes, sobretudo porque, ainda que em parte, teria havido o adimplemento da obrigação (ID 9215547), posto que o crédito, em princípio, teria sido incluído no plano de recuperação judicial da pessoa jurídica requerida (ID 76827197). [...] Notadamente, naquela ocasião, o magistrado da causa já indeferiu o pedido liminar de despejo, justamente por entender pela necessidade de conferir as alegadas benfeitorias, sendo que tal questão se apresentava necessária para o deslinde da controvérsia. Veja-se que os fundamentos daquela decisão enfrentam, na sua totalidade, os argumentos expostos pelos agravantes no presente recurso, pois restou claro naquele momento que as benfeitorias seriam apuradas antes do julgamento de mérito da causa, sobretudo porque a retomada do imóvel pelos agravantes poderia vir a prejudicar a aferição judicial da existência, natureza dimensão das benfeitorias. Logo, a insurgência dos agravantes quanto a tal entendimento deveria ter se dado naquele momento processual, pois ali já havia sido compreendido que o despejo poderia vir a ocorrer apenas e tão somente após apuradas as benfeitorias. No entanto, a consulta processual aos autos de origem, a todos disponível, revela que os agravantes não interpuseram recurso contra aquela decisão, de modo que a discussão pretendida nos presentes autos encontra vedação no disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil. Não bastasse isso, também é relevante consignar que, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, há previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, que não se confunde com a hipótese em análise, que trata da determinação de produção de prova, sendo certo, ainda, que aquela mesma decisão supratranscrita também ressaltou a inexistência de risco de dano para os agravantes com relação à manutenção da posse em favor dos agravados, o que implica concluir que sequer haveria a possibilidade de mitigação do rol estabelecido por aquele diploma processual civil, ante a ausência de prejuízo grave aos agravantes. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT.1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021) Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado aos agravantes a oportunidade para que se manifestassem sobre o cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Oficie-se ao Juízo de origem, para comunicar o teor da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator